Tribunal: TJDFT
Processo: 0724988-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Alexandre Ribeiro Sarmento, Paulo Henrique Atta Sarmento e Luciana Atta Sarmento em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor e do Café Capital Bar e Restaurante Ltda - ME pelo agravado – Waldir José Marquez Júnior –, dentre outras medidas: (i) dado o reconhecimento da impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários mínimos aplicados em fundos de investimento, consoante decisão anterior proferida por esta Casa de Justiça[2], determinara a liberação, em favor do segundo agravante, do montante de R$13.936,44 (treze mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), e acréscimos proporcionais, dos valores bloqueados na conta mantida junto à XP Investimentos CCTVM S/A, determinando, ainda, que o sobejante, no valor de R$41.174,78 (quarenta e um mil cento e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), e acréscimos proporcionais, fosse objeto de liberação em favor do exequente, ora agravado, tudo após a preclusão do decidido; (ii) reconhecendo que a constrição de 10% (dez por cento) do que aufere o segundo agravante à guisa de remuneração – que perfaz, segundo o aduzido, o valor mensal de R$8.000,00 (oito mil reais) – não teria o condão de prejudicar sua subsistência, determinara a imediata liberação, em favor do recorrente nomeado, da quantia de R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), com acréscimos proporcionais, dos valores bloqueados anteriormente em conta de sua titularidade mantida junto à Nu Pagamentos S/A, e, quanto ao saldo restante, no importe de R$1.021,05 (mil e vinte e um reais e cinco centavos), com os acréscimos proporcionais, impusera a liberação em favor do agravado, após a preclusão; (iii) à míngua de menção, no documento que emprestara lastro à alegação do segundo agravante de impenhorabilidade da verba de natureza salarial mantida junto à Nu Pagamentos S/A, acerca de eventual distribuição de honorários ao executado em questão – que exerce o ofício de advogado – e tendo em vista a natureza da remuneração dos advogados, que, de praxe, costumam deter participação nos lucros, determinara a expedição de ofício ao escritório de advocacia ao qual encontra-se vinculado, com o fito de que seja informado ao Juízo se o segundo agravante possui direito à participação nos lucros, exibindo, se o caso, o extrato do montante recebido a tal título desde sua admissão; (iv) deferira a pretensão de suspensão do direito de dirigir dos devedores, como forma de impeli-los à satisfação da obrigação exequenda, determinando a expedição de ofício ao DETRAN para a consecução da inabilitação determinada, inclusive, se possível, da versão eletrônica de suas carteiras nacionais de habilitação (CNHs); (v) determinara a expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando informações a respeito das viagens internacionais realizadas pelos devedores, nos últimos cinco anos, a fim de subsidiar a análise do pleito formulado pelo credor, volvido à apreensão de seus passaportes. Segundo o decisório desafiado, no pertinente ao que restara decidido acerca da quantia titularizada pelo segundo agravante junto à XP Investimentos CCTVM S/A e que fora objeto de constrição (item “(i)” do relatado antanho), tendo em vista que, em 15/04/2021, já houvera o bloqueio de parte da verba reputada impenhorável, representando 30,13 salários mínimos (R$ 33.139,23, trinta e três mil cento e trinta e nove reais e vinte e três centavos), a margem restante do manto protetor da impenhorabilidade de futuros ativos a serem bloqueados perfaria a ordem de 9,87 salários mínimos. Nessa toada de assimilação, como o bloqueio via SISBAJUD perpetrado em 10/01/2024[3] alcançara a quantia de R$55.111,22 (cinquenta e cinco mil e cento e onze reais e vinte e dois centavos), registrara que, do valor constrito no corrente ano, apenas os R$13.936,44 (treze mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), cuja liberação fora determinada em favor do segundo agravante, seriam passíveis de serem reputados como impenhoráveis. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo: (i) o cancelamento da ordem de expedição de ofício à Polícia Federal e ao escritório com o qual o segundo agravante mantém vínculo laboral; (ii) a revogação da ordem de aplicação das medidas executivas atípicas dispostas no artigo 139, IV, do estatuto processual; (iii) subsidiariamente, caso o pleito atinente ao cancelamento da expedição de ofício à autoridade policial não seja acatado, a imediata comunicação ao Consulado Brasileiro em Portugal, como forma de ver garantida assistência consular à última agravante. Alfim, almejam a definitiva desconstituição do decisório arrostado, com a ratificação das medidas antecipatórias requestadas, além da liberação dos valores bloqueados, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nas contas titularizadas pelo segundo agravante junto à XP Investimentos CCTVM S/A e à Nu Pagamentos S/A. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram, em suma, que o agravado maneja o executivo subjacente almejando forrar-se com o crédito a que faz jus a título de alugueres e demais encargos por força do que entre eles restara pactuado. Ressaltaram que a derradeira agravante estabelecera residência, em setembro de 2022, em Portugal, local em que seu cônjuge radica. Destacaram que o passaporte desponta como único documento válido para a permanência no país lusitano e que, a fim de que pudesse garantir o direito ao reagrupamento familiar, a última agravante aviara, perante o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria em Portugal, a ação 789/24.1BELRA. Defenderam, nessa toada, que a apreensão do passaporte da devedora Luciana Atta Sarmento representa vilipêndio ao estatuído no art. 5o da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, nos artigos 17 e 22 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto no 678/92), assim como ao que é assegurado no artigo 77, I e IV, da Lei no 13.445/17. Propugnaram que, acaso indeferido o efeito suspensivo recursal pleiteado, deve haver a imediata comunicação ao Consulado Brasileiro em Portugal, a fim de que seja garantida a devida assistência consular à derradeira agravante. Sustentaram que, em relação às medidas atípicas (CPC, art. 139, IV) genericamente consideradas em relação a todos os recorrentes, o decidido representara violação ao entendimento estratificado na Corte Superior de Justiça. Esclareceram que, na origem, informaram a localização de bens e ofereceram caução no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a fim de suspender a restrição imposta aos veículos penhorados e que os valores bloqueados ou levantados na execução são oriundos de contas pessoais, de investimento, percentual de aposentadoria do executado Alexandre Ribeiro Sarmento e de salário do executado Paulo Henrique Atta Sarmento. Informaram, ainda, que o devedor Paulo Henrique Atta Sarmento move, em autos apartados, cumprimento de sentença para a execução de quantias reputadas impenhoráveis no acórdão no 1364932 desta Casa de Justiça e que foram levantadas no curso do executivo subjacente. Trouxeram a lume o fato de que a dívida perseguida pelo agravado encontra-se no importe de R$112.501,02 (cento e doze mil quinhentos e um reais e dois centavos), de forma que as constrições efetivadas na execução já sobre-excedem o montante executado. Realçaram, todavia, que, mesmo defronte de tal cenário, o Juízo a quo determinara a aplicação das medidas executivas atípicas dispostas no art. 139, IV, do diploma processual civil. Pontificaram que, conquanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possua precedentes favoráveis à possibilidade de adoção de medidas desse jaez no âmbito da execução, determinados requisitos devem ser preenchidos. Asseveraram, nessa linha de intelecção, que o STJ entende pelo descabimento de medidas executivas atípicas para a satisfação de obrigações de cunho estritamente patrimonial, sendo essa a hipótese vertente, e que o julgador originário, em momento algum, empreendera o cotejo acerca da razoabilidade das medidas adotadas. Apontaram que a Corte Superior perfilha da posição de que as medidas atípicas são passíveis de adoção apenas subsidiariamente e através de provimento judicial que estatua “fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade”[4]. Ventilaram que a execução está garantida por diversos meios que suplantam, inclusive, o montante da dívida atualizada, de modo que princípio da menor onerosidade do devedor (CPC, art. 805) não está sendo observado pelo Juízo a quo. Verberaram que, no que tange ao envio de ofício à sociedade de advogados integrada pelo segundo agravante, que veicularam anteriormente, na origem, a informação de que Paulo Henrique Atta Sarmento é advogado associado do escritório Pires e Gonçalves Advogados Associados (OAB/SP no 3644) desde 08/08/2022. Apontaram que retira a importância mensal fixa de R$8.000,00 (oito mil reais), e que, isso nada obstante, aludido devedor ainda não detém participação nos lucros do escritório, em virtude de ser recém-contratado e de sequer ter auferido valores oriundos de sucumbência ou qualquer outra compensação a título de honorários. Discorreram que o executado em questão já sofrera penhora de seu veículo pessoal, de todo o seu ativo financeiro e de parte de seu salário, de molde que a ordem de envio de ofício ao seu escritório desponta como medida desprovida de razoabilidade, pois o indispõe para com a empresa que o contratara. Deduziram que o escritório não guarda relação alguma com o executivo vertente e que, tendo em vista a apresentação espontânea de documento que informa a inexistência de participação nos lucros do escritório, deve haver a revogação da expedição da diligência indicada, pois a finalidade da medida fora suprida pela apresentação espontânea do extrato de IRPJ informando que o segundo agravante não detém qualquer participação nos lucros do escritório associado. Assinalaram, noutro giro, que, no tocante à penhora da verba salarial de Paulo Henrique Atta Sarmento, houvera o bloqueio da quantia de R$8.221,05 (oito mil duzentos e vinte e um reais e cinco centavos) em conta mantida junto ao Nu Pagamentos S/A, de sorte que, consoante pontuaram, por auferir o importe mensal de R$8.000,00 (oito mil reais), a constrição afigura-se enodoada de ilegalidade. Sustentaram que deveria incidir, quanto a hipótese, a impenhorabilidade sobre tais valores, assim como o preconizado no art. 805 do código de ritos. Ressaltaram que, ainda quanto ao ponto, a contraparte não deduzira pedido de penhora de percentual sobre o salário do segundo agravante, descerrando, a seu ver, decisão “ultra petita” e, portanto, eivada de nulidade. Consignaram, noutra toada, acerca da impenhorabilidade dos ativos financeiros até o limite de quarenta salários mínimos, que, consoante análise da documentação que colacionaram, que o restante dos valores bloqueados em conta do segundo agravado, no importe de R$55.111,22 (cinquenta e cinco mil cento e onze reais e vinte e dois centavos), provém de aplicações financeiras. Defenderam que o Juízo a quo promovera “ginástica jurídica”, porquanto promovera a soma de percentuais de penhora com três anos de diferença entre as ordens. Realçaram, em outras palavras, que a teratologia do decidido residira primacialmente na aplicação, em penhoras distintas e com três anos de diferença entre elas, o mesmo limite percentual para fins de consecução da penhora. Discorreram que o próprio fato de inexistir jurisprudência que sirva de baluarte ao decisório vergastado evidencia o absurdo da determinação. Acresceram que, à guisa de ilustração do raciocínio empreendido pelo julgador de primeiro grau, o executado deteria crédito perante o Juízo processante e que, a cada penhora realizada, haveria sua respectiva diminuição, não importando o momento ou o valor da ordem, ou mesmo sea verba é impenhorável por determinação legal e jurisprudencial. Pontificaram que, sob essa perspectiva, a salvaguarda legalmente assegurada seria dotada de flexibilidade, de forma que, caso houvesse nova penhora de ativos financeiros do segundo agravante, não seria alcançada pela proteção, ainda que houvesse a extrapolação do patamar legal, já que o percentual da garantia legal de proteção até 40 salários mínimos aplicados em fundos de investimento teria se exaurido. Obtemperaram que, todavia, o Código de Processo Civil expressamente consignara a impenhorabilidade com o fito de resguardar o pequeno investidor (CPC, art. 833) e que os valores bloqueados, destinados ao fundo de investimentos, funcionavam com uma verdadeira poupança, tendo sido guardados sem movimentações periódicas. Destacaram que trata-se de investimento de risco reduzido e com a mesma finalidade de poupança, tendo sido o destino de encaminhamento do excedente de todo o salário do segundo agravante desde o ano de 2018. Frisaram que o próprio STJ recentemente entendera entendeu que o rol que consagrara a proteção da impenhorabilidade à caderneta de poupança não é taxativo, sendo extensiva a salvaguarda a fundos de investimento. Anotaram que, nesse viés, em qualquer circunstância, as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis e que, no caso em análise, há, inclusive, decisão colegiada e transitada em julgado no mesmo sentido, conforme Acórdão no 1364932, de relatoria da Desembargadora Simone Lucindo. Salientaram, ademais, que o desbloqueio das referidas quantias pode ser ordenado de ofício pelo magistrado. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Alexandre Ribeiro Sarmento, Paulo Henrique Atta Sarmento e Luciana Atta Sarmento em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor e de Café Capital Bar e Restaurante Ltda - ME pelo agravado – Waldir José Marquez Júnior –, dentre outras medidas: (i) dado o reconhecimento da impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários mínimos aplicados em fundos de investimento, consoante decisão anterior proferida por esta Casa de Justiça[5], determinara a liberação, em favor do segundo agravante, do montante de R$13.936,44 (treze mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), e acréscimos proporcionais, dos valores bloqueados na conta mantida junto à XP Investimentos CCTVM S/A, determinando, ainda, que o sobejante, no valor de R$41.174,78 (quarenta e um mil cento e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), e acréscimos proporcionais, fosse objeto de liberação em favor do exequente, ora agravado, tudo após a preclusão do decidido; (ii) reconhecendo que a constrição de 10% (dez por cento) do que aufere o segundo agravante à guisa de remuneração – que perfaz, segundo o aduzido, o valor mensal de R$8.000,00 (oito mil reais) – não teria o condão de prejudicar sua subsistência, determinara a imediata liberação, em favor do recorrente nomeado, da quantia de R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), com acréscimos proporcionais, dos valores bloqueados na conta de sua titularidade mantida junto à Nu Pagamentos S/A, e, quanto ao saldo restante, no importe de R$1.021,05 (mil e vinte e um reais e cinco centavos), e acréscimos proporcionais, impusera a liberação em favor do agravado, após a preclusão; (iii) à míngua de menção, no documento que emprestara lastro à alegação do segundo agravante de impenhorabilidade da verba de natureza salarial mantida junto à Nu Pagamentos S/A, acerca de eventual distribuição de honorários ao executado em questão – que exerce o ofício de advogado – e tendo em vista a natureza da remuneração dos advogados, que, de praxe, costumam deter participação nos lucros, determinara a expedição de ofício ao escritório de advocacia ao qual encontra-se vinculado, com o fito de que seja informado ao Juízo se o segundo agravante possui direito à participação nos lucros, exibindo, se o caso, o extrato do montante recebido a tal título desde sua admissão; (iv) deferira a pretensão de suspensão do direito de dirigir dos devedores, como forma de impeli-los à satisfação da obrigação exequenda, determinando a expedição de ofício ao DETRAN para a consecução da inabilitação determinada, inclusive, se possível, da versão eletrônica de suas carteiras nacionais de habilitação (CNHs); (v) determinara a expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando informações a respeito das viagens internacionais realizadas pelos devedores, nos últimos cinco anos, a fim de subsidiar a análise do pleito formulado pelo credor, volvido à apreensão de seus passaportes. Segundo o decisório desafiado, no pertinente ao que restara decidido acerca da quantia titularizada pelo segundo agravante junto à XP Investimentos CCTVM S/A e que fora objeto de constrição (item “(i)” do relatado antanho), tendo em vista que, em 15/04/2021, já houvera o bloqueio de parte da verba reputada impenhorável, representando 30,13 salários mínimos (R$ 33.139,23, trinta e três mil cento e trinta e nove reais e vinte e três centavos), a margem restante do manto protetor da impenhorabilidade de futuros ativos a serem bloqueados perfaria a ordem de 9,87 salários mínimos. Nessa toada de assimilação, como o bloqueio via SISBAJUD perpetrado em 10/01/2024[6] alcançara a quantia de R$55.111,22 (cinquenta e cinco mil e cento e onze reais e vinte e dois centavos), registrara que, do valor constrito no corrente ano, apenas os R$13.936,44 (treze mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), cuja liberação fora determinada em favor do segundo agravante, seriam passíveis de serem reputados como impenhoráveis. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo: (i) o cancelamento da ordem de expedição de ofício à Polícia Federal e ao escritório com o qual o segundo agravante mantém vínculo laboral; (ii) a revogação da ordem de aplicação das medidas executivas atípicas dispostas no artigo 139, IV, do estatuto processual; (iii) subsidiariamente, caso o pleito atinente ao cancelamento da expedição de ofício à autoridade policial não seja acatado, a imediata comunicação ao Consulado Brasileiro em Portugal, como forma de ver garantida assistência consular à última agravante. Alfim, almejam a definitiva desconstituição do decisório arrostado, com a ratificação das medidas antecipatórias requestadas, além da liberação dos valores bloqueados, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nas contas titularizadas pelo segundo agravante junto à XP Investimentos CCTVM S/A e à Nu Pagamentos S/A. Destarte, consoante o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a expedição de ofícios aos destinatários indicados e da regularidade das constrições havidas em contas bancárias titularizadas pelo segundo agravante, assim como à perscrutação da possibilidade de deferimento de medidas atípicas volvidas à realização do débito em execução. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado, que, consoante o reportado supra, cinge-se à determinação de envio dos expedientes, da adoção de medidas atípicas e, subsidiariamente, à comunicação ao consulado indicado pelos agravantes volvida à asseguração de assistência consular à derradeira agravante. De início, ressoa impassível a apreensão de que o pronunciamento agravado, quanto à ordem de expedição de ofício ao escritório com o qual o segundo agravante mantém vínculo, ao invés do aprendido pelos agravantes, não ostenta conteúdo decisório, porquanto cingira-se a veicular determinação destinada à cooperação para com o Judiciário por parte do escritório destinatário do expediente, a fim de municiar o julgador com substrato material para conferir resolução à matéria levada a seu julgo quanto à penhora de ativos de titularidade do segundo agravante, denotando que o agravo, quanto a tal ponto, é manifestamente inadmissível. Ora, ato de mero impulso processual não traduz decisão passível de ser impugnada via de agravo de instrumento. Com efeito, em tendo o provimento agravado, nesse ponto, cingido-se a determinar a expedição de ofício, nada deliberando sobre o deferimento ou não da constrição de rendimentos a título de cota-participação no faturamento da sociedade advocatícia ou a percepção de verba de natureza remuneratória, não se reveste de caráter decisório apto a ser reexaminado, deixando o agravo carente de objeto nesses pontos indicados, restando inviabilizado seu total conhecimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular na extensão indicada. Conforme pontuado, o provimento arrostado não acarretara, nesse momento, nenhum prejuízo aos agravantes ou agravamento de suas situações processuais, notadamente porque o Juízo singular simplesmente determinara o impulso procedimental. Em suma, em se caracterizando a fração do decidido indicada como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a pretensão e de conferir substrato material ao julgador, o provimento, quanto a tais pontos, não encerra conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual. Sob esse prisma, inviável que seja o ato judicial, quanto à medida indicada, qualificado como apto a irradiar qualquer prejuízo aos agravantes e afetar o objeto do processo de molde a legitimar que o agravo seja conhecido em relação a tal pleito. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo parcialmente destinado a arrostar parte do provimento desprovida de qualquer conteúdo decisório, afigura-se passível de cognição apenas parcialmente. Conforme pontuado, o ato desafiado, quanto à expedição do ofício ao escritório de advocacia, não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser conhecido apenas em parte, conforme frisado anteriormente. Por derradeiro, quanto à matéria passível de conhecimento no atinente ao efeito suspensivo vindicado e pertinente à efetivação de medidas executivas atípicas, consoante participado a esta Corte de Justiça e disponibilizado no sistema de acompanhamento processual eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça reconhecera, no bojo da questão de ordem aventada nos autos dos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, ambos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, identificada sob o Tema 1.137, pertinente ao alcance do disposto no inciso IV do artigo 139 do estatuto processual, que trata de medidas executórias atípicas, consoante explicitado pelo eminente relator dos precedentes paradigmáticos: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Reconhecida a multiplicidade de recursos versando sobre a matéria e diante da afetação decidida, o eminente Ministro Relator dos apelos especiais, através de decisão prolatada no dia 07/04/2022, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de adoção de meios executivos atípicos pelo juiz, prestigiando a segurança jurídica e o sistema de precedentes, determinara o sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes em que haja discussão das matérias alinhavadas. Outrossim, na data de 5 de maio de 2023, a Segunda Seção do tribunal afetou à Corte Especial os Recursos Especiais individualizados, viabilizando que a matéria seja julgada pela sistemática dos recursos repetitivos. Alinhadas essas premissas, afere-se que, ante o determinado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o exame do agravo de instrumento aviado nestes autos, assim como o deferimento da suspensão da CNH dos devedores deferida na origem e o ato preparatório à análise do pleito de apreensão dos passaportes, deve ficar, quanto aos pontos, paralisado até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do estatuto processual civil. Com efeito, o objeto deste recurso está parcialmente compreendido no alcançado pelo decidido nos recursos nomeados, à medida que alcança discussão sobre o pedido de suspensão das CNHs e dos passaportes de titularidade dos agravantes, sob o prisma de que são proprietários de veículos automotores e que ocultam o patrimônio, entendendo o Juízo a quo que a penhora tem sido frustrada por conduta maliciosa a eles atribuída. Como consectário do deliberado pela Corte Superior, inviável, até que seja fixada tese sobre as questões afetadas, a realização de quaisquer das medidas atípicas que estão compreendidas na afetação havida. O decidido em descompasso com o determinado, portanto, deve ser sobrestado, não reformado, por ora, ressalve-se. Aludida apreensão alcança, inclusive, a medida preparatória determinada pelo decisório. Conforme assinalado, a decisão sob reexame determinara a expedição de ofício à Polícia Federal destinada à aferição das viagens internacionais empreendidas pelos agravantes. Conquanto não tenha havido a apreciação da pretensão de fundo deduzida pelo agravado, consistente na efetiva restrição dos documentos de identificação internacional de titularidade deles, não sobeja possível, por ordenação lógica, que seja assegurado trânsito ao ato preliminar, volvido a guarnecer o Juízo a quo com elementos materiais para, aí sim, empreender resolução acerca da medida atípica relativa aos passaportes. Ora, tendo em vista o participado pela Corte Superior acerca da determinação de suspensão, para além de despontar desguarnecida de eficiência a expedição do ofício no estágio atual (CPC, art. 8o), sobreleva a constatação de que, ao realizar-se o exercício de análise dos reflexos do envio do expediente, revela-se inviável o albergamento de ato preparatório para a análise do pedido de apreensão dos passaportes dos agravantes. Consoante frisado, as medidas atípicas estão represadas, devendo ser sobrestadas, não subsistindo lastro para que as medidas preparatórias sejam empreendidas, porquanto também alcançadas pelo decidido. A decisão arrostada, portanto, deve ser sobrestada na parte em que dispusera sobre medidas atípicas, e, na sequência, o curso desse agravo também deverá ser sobrestado no tocante às diligências. A tutela liminar recursal demandada, portanto, deve ser deferida apenas em parte, de molde a determinar a suspensão do que sobejara deferido na origem pelo Juízo a quo quanto à suspensão das CNHs dos devedores e à expedição de ofício à autoridade policial para requisição das informações nomeadas. Com fundamento nos argumentos alinhados, admito parcialmente este agravo de instrumento, e, na parte admitida, defiro apenas parcialmente o efeito suspensivo almejado, suspendendo a decisão arrostada na parte em que dispõe sobre a medida judicial atípica de suspensão das CNHs dos agravantes, assim como quanto ao tópico em que determinar a expedição de ofício à autoridade policial. Comunique-se o ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interstício legalmente assinado, ressalvado desde logo que, na sequência, examinado o pedido de liminar, ficará o agravo sobrestado na parte em que dispusera sobre aludidas questões até a fixação de tese, pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre o alcance do disposto no artigo 139, IV, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 197107514, fls. 1909/1917, dos autos originários. [2] Acórdão no 1364932, de ID 141022357, fls. 1473/1492, dos autos originários. [3] Documento de ID 183491382, fl. 1804 (p. 07), dos autos originários. [4] Consoante excerto colacionado pelos agravantes do REsp 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.4.2019. [5] Acórdão no 1364932, de ID 141022357, fls. 1473/1492, dos autos originários. [6] Documento de ID 183491382, fl. 1804 (p. 07), dos autos originários.